Tribunal: TJES
Processo: 0000086-32.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-32.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEY CHAGAS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000086-32.2024.8.08.0001

APELANTE: WARLEY CHAGAS SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FURTO DE USO. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ERRO MATERIAL NA NOMENCLATURA DA SENTENÇA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Warley Chagas Siqueira em face da sentença por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O recorrente subtraiu uma motocicleta mediante ligação direta pelo farol para fugir de um estabelecimento de reabilitação, vindo a colidir o veículo logo em seguida. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do furto de uso, desclassificação para a modalidade tentada, afastamento da indenização mínima fixada e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para a condenação e se resta caracterizado o furto de uso; (ii) estabelecer o momento de consumação do crime de furto para fins de desclassificação para a modalidade tentada; (iii) determinar a legitimidade da fixação de valor mínimo indenizatório e a possibilidade de readequação da nomenclatura de danos materiais para danos morais; (iv) fixar os honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, confissão voluntária do acusado e depoimentos da vítima e de testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório.

O reconhecimento do furto de uso exige o preenchimento simultâneo de requisitos como a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre quando a recuperação do bem decorre de acidente de trânsito e o veículo sofre severas avarias estruturais, gerando manifesto prejuízo patrimonial à vítima.

O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da apreensão ou amotio, segundo a qual o crime de furto atinge a consumação no exato instante em que ocorre a inversão da posse da res furtiva, sendo despiciendo que o agente obtenha a posse mansa, pacífica ou desvigiada do objeto, restando o curto lapso temporal e a colisão na fuga caracterizados como mero exaurimento do crime.

A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na petição inicial para assegurar o contraditório, prescindindo de demonstração patrimonial exaustiva.

A menção sentencial a "danos materiais" constitui mero erro material de nomenclatura do juízo de primeiro grau quando há pedido expresso e líquido de danos morais na denúncia formulada pelo Ministério Público, revelando-se legítimo o reenquadramento terminológico da obrigação pelo Tribunal.

A alegação de hipossuficiência econômica do sentenciado não afasta o dever legal de reparar o dano decorrente da infração penal, consistindo em matéria afeta ao juízo da execução criminal.

Os honorários do defensor dativo devem ser arbitrados com fulcro nas diretrizes de proporcionalidade, grau de zelo profissional, complexidade e natureza da causa, autorizando a fixação de valor diverso do previsto na Tabela da OAB quando se tratar de demanda singela que não demandou esforço anormal do causídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O furto de uso é afastado quando há efetiva lesão ao patrimônio da vítima decorrente de avarias no veículo subtraído e a interrupção da posse resulta de fator fortuito alheio à vontade do agente.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a curta duração da detenção ou a subsequente colisão automobilística praticada durante a fuga.

Constatado o pedido expresso de indenização por danos morais na exordial acusatória, a qualificação equivocada do encargo como dano material na sentença configura mero erro material passível de correção por meio de reenquadramento terminológico pelo Tribunal.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo em sede recursal deve observar os critérios de proporcionalidade e a complexidade do trabalho realizado, sem vinculação obrigatória aos valores nominais da Tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023; STJ, REsp nº 2.111.382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024; STJ, Tema nº 984 (REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000086-32.2024.8.08.0001

APELANTE: WARLEY CHAGAS SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WARLEY CHAGAS SIQUEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO/ES
(ID 18619039), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

A Defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto de uso, a desclassificação para a modalidade tentada ou o afastamento da indenização mínima fixada. Requer, ainda, a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Emerge da exordial acusatória (ID 18618669) que, no dia 28/7/2024, às 04h57m, no Bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES, os policiais chegaram no local dos fatos e localizaram uma motocicleta estacionada no pátio do Posto Tototi, com avarias. A guarnição fora informada pela testemunha Wesley Vieira Dias, que trabalha no referido posto de combustível, que teria escutado um barulho de colisão e, ao verificar, encontrou o denunciado caído, sendo que este logo se levantou e tentou ligar a motocicleta pelo farol sem a chave. Momentos depois, um veículo Parati, de cor azul, que estava passando no local com dois indivíduos, ao verem a situação, impediram o denunciado de sair do local e prestaram os primeiros socorros, levando-o ao Hospital São Vicente de Paula. De acordo com a ocorrência, o denunciado confessou que subtraiu para si a motocicleta Titan, FAN 125, cor vermelha, placa MTU3E55, por haver entrado em conflito com outro interno do Projeto Resgate; sendo assim, fugiu do Projeto e furtou a primeira moto que viu. Disse, ainda, sua intenção era apenas sair do local e abandonar o veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do crime de furto restou cabalmente demonstrada por meio do Boletim Unificado e do Auto de Apreensão, os quais atestam a subtração e a posterior recuperação do veículo automotor.

A autoria delitiva, por sua vez, exsurge inconteste da convergência entre as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório judicial e a própria confissão voluntária do acusado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante admitiu haver subtraído a motocicleta mediante ligação direta pelo farol com o escopo de evadir-se do estabelecimento de reabilitação.

Por sua vez, em Juízo, a vítima Aline Pereira da Silva Perque, proprietária da motocicleta, declarou que, na data dos fatos, havia deixado o seu veículo estacionado na calçada em frente a sua residência. Relatou, ainda, que foi acordada por uma ligação telefônica realizada pela polícia, tendo sido informada de que a sua motocicleta havia sido furtada e localizada após um acidente. Ao comparecer ao local, constatou que o veículo apresentava severas avarias em decorrência da colisão, estimando o prejuízo material sofrido em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Por fim, acrescentou que o autor do crime conseguiu ligar a motocicleta mesmo sem estar de posse da chave original do veículo.

Nesse quadrante, insta salientar que o relato do réu guarda perfeita consonância com o depoimento da vítima, que confirmou que o veículo fora retirado do local sem a respectiva chave original, vindo a ser informada pela autoridade policial sobre a consumação do ilícito e a subsequente colisão automobilística.

Nesse panorama, a tese de ausência de dolo de assenhoreamento definitivo sustentada pela defesa carece de verossimilhança e colide com as evidências materiais do processo.

O dolo do tipo penal perfaz-se na conduta voluntária e consciente de inverter a posse do bem, integrando-o à esfera de disponibilidade do agente, o que restou plenamente caracterizado no caso vertente.

Ademais, o depoimento testemunhal do frentista Wesley Vieira Dias, reproduzido pelos policiais militares Alessandro José de Sá e Thiago Moreira de Assis, elucida que o réu, mesmo após sofrer a queda da motocicleta, levantou-se e buscou persistir no acionamento da partida da motocicleta por meio da ligação clandestina.

Nesse contexto, verifica-se que, ao reter o veículo sob seu poder, o acusado demonstra que a cessação da posse decorreu exclusivamente de um fator fortuito alheio a sua vontade.

Dessa forma, resta descabido o pleito de reconhecimento da figura jurídica do furto de uso.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

À luz desse compasso, verifica-se que nenhum desses pressupostos restou preenchido na realidade processual, haja vista que a recuperação da
res
furtiva
foi forçada pelo acidente de trânsito e o veículo sofreu avarias estruturais, com um rasgo no tanque e esvaziamento total do combustível, gerando manifesto prejuízo patrimonial à vítima.

Destarte, a lesão efetiva ao patrimônio alheio afasta de modo peremptório a feição de mero uso transitório, consolidando a tipicidade da conduta capitulada no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Outrossim, inviável se mostra o acolhimento do pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade tentada.

Sobreleva pontuar que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da apreensão ou amotio, segundo a qual o crime de furto atinge a consumação no exato instante em que ocorre a inversão da posse da res furtiva, retirando-a do âmbito de vigilância da vítima, sendo despiciendo que o agente obtenha a posse mansa, pacífica ou desvigiada do objeto material.

No cenário ventilado nos autos, a inversão possessória restou consumada quando o réu acionou o motor do veículo e deslocou-se por vias públicas, exercendo um domínio de fato sobre a motocicleta. O curto lapso temporal e a interrupção da fuga por força da colisão viária configuram mero exaurimento do crime consumado, obstando o reconhecimento da tentativa, eis que o
iter criminis
restou integralmente percorrido pelo agente.

Superada tal aresta, no tocante à fixação do valor mínimo para a reparação dos danos à vítima, verifica-se que o magistrado singular arbitrou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fundamentando o encargo sob a rubrica de danos materiais.

Nada obstante a insurgência defensiva pautada na ausência de notas fiscais ou laudos técnicos específicos sobre as avarias veiculares, impõe-se consignar que o encargo indenizatório encontra pleno amparo no ordenamento à luz de uma necessária adequação de sua natureza jurídica.

Conforme pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fixação de indenização por prejuízos materiais reclama a realização de instrução probatória específica acerca da extensão do dano; todavia, a reparação por danos morais em sede penal dispensa tal demonstração patrimonial exaustiva, exigindo tão somente a dedução de pedido expresso e a indicação do montante pretendido na peça portal acusatória, salvaguardando o contraditório e a ampla defesa.

Assim sendo, na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania,
“A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.”(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Na hipótese em testilha, constata-se que o Ministério Público formulou expressamente na denúncia pleito delimitado e líquido de condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da infração, estimando o valor em patamar adstrito entre R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00 (ID 18618669).

Destarte, a menção sentencial a "danos materiais" configura mero erro material de nomenclatura do juízo a quo, revelando-se legítimo o reenquadramento terminológico da obrigação para fins de compensação por danos morais, cujo valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende com moderação, proporcionalidade e suficiência ao abalo extrapatrimonial suportado pela ofendida.

Outrossim, a alegação de hipossuficiência econômica do sentenciado não possui o condão de elidir o dever legal de reparar o dano decorrente da infração penal, constituindo matéria afeta ao juízo da execução criminal no momento da exigibilidade do título executivo.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. PABLO RAMOS LARANJA, OAB/ES 24.619.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PRO
VIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)